Tribunal: TJMT
Processo: 1004741-38.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004741-38.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão, CND/Certidão Negativa de Débito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação anulatória fiscal ajuizada por empresa contribuinte visando ao reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo tributário estadual. Sentença de procedência, com extinção do crédito tributário com resolução de mérito.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição intercorrente durante a tramitação de processo administrativo fiscal estadual, em razão da alegada inércia da Administração Tributária.

III.

Razões de decidir:

3.

O art. 156 do CTN apresenta rol taxativo das hipóteses de extinção do crédito tributário, não incluindo a prescrição intercorrente administrativa.

4.

Os arts. 173 e 174 do CTN regulam, respectivamente, o prazo para constituição e cobrança do crédito tributário, não sendo aplicáveis à duração do processo administrativo.

5.

A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa enquanto pendente o julgamento de impugnações ou recursos administrativos (CTN, art. 151, III), inviabilizando o curso de qualquer prazo prescricional.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 a entes Estaduais e Municipais, limitando-se ao âmbito federal.

7.

A jurisprudência do TJMT também afasta o reconhecimento de prescrição intercorrente no processo administrativo tributário, diante da ausência de legislação estadual específica.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição intercorrente administrativa não se aplica aos processos administrativos fiscais estaduais na ausência de norma legal específica. 2. A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação de impugnações e recursos administrativos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III; 156; 173; 174; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2018177/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 10/10/2023; TJMT, Ap 1042415-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 25/6/2025; TJMT, AgInt 1027715-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025; TJMT, AgInt 1025923-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 1/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de extinção de débito
proposta por
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos para declarar a prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo n. 5256877/2012, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sustenta que, embora se reconheça a relevância do princípio da duração razoável do processo, o rol taxativo das hipóteses legais de extinção do crédito tributário não contempla a figura da prescrição intercorrente administrativa nos processos fiscais, inexistindo, portanto, previsão normativa no ordenamento jurídico que a ampare, conforme já reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Assevera que, conforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos, o processo administrativo fiscal em questão tramitou regularmente, com plena observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido proferida decisão conclusiva em 22/2/2023, razão pela qual não se trata de processo abandonado ou marcado por inércia, mas sim de procedimento dotado de complexidade, cuja tramitação demanda análise técnica de provas e manifestação da autoridade fazendária competente.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a
ação anulatória de extinção de débito
.

Em sede de contrarrazões, Sigma Agropecuária Ltda. sustenta que apresentou impugnação ao lançamento em
21/11/2012
, porém apenas após decorridos 14 (quatorze) anos do fato gerador e 10 (dez) anos de tramitação do processo administrativo foi proferida decisão que rejeitou sua defesa, circunstância que, segundo a recorrida, caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional e na Lei n. 9.873/1999 (Id. 332640870).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 335737888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata
-se de
ação anulatória de extinção de débito
ajuizada pela
Sigma Agropecuária Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso
,
por meio da qual se pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário n. 5256877/2012, com a consequente anulação da notificação de lançamento n. 661480/693/11/2012 e do comunicado de cobrança n. 78508/1823/68/2023 (Inicial, Id. 332639883).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar procedentes os pedidos e declarar a prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo n. 5256877/2012, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC (Sentença, Id. 332640866).

2.

Mérito:

A controvérsia consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, diante da inércia prolongada da Administração Tributária.

Com efeito, inexiste, no ordenamento jurídico tributário, previsão legal que ampare o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, uma vez que o artigo 156 do Código Tributário Nacional elenca, de forma taxativa, as causas de extinção do crédito tributário, não incluindo referida hipótese, cuja aplicação, por analogia ou construção jurisprudencial ampliativa,
revela-se incompatível com o princípio da legalidade estrita que rege a matéria tributária
.

Ademais, não merece prosperar a tentativa da parte apelada de aplicar, por analogia, o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, porquanto referido dispositivo trata do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, delimitando o prazo para a formalização do lançamento a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
não se confundindo, portanto, com eventual prazo de duração do processo administrativo fiscal, tampouco se prestando a regular a fluência de prescrição durante a tramitação de impugnações e recursos administrativos interpostos pelo contribuinte
.

Outrossim, revela-se incabível a aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional ao caso concreto, na medida em que tal dispositivo trata da prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, cujo prazo somente se inicia com a constituição definitiva do crédito, sendo certo que, durante a tramitação de impugnações e recursos administrativos interpostos pelo contribuinte, a exigibilidade do crédito permanece suspensa, nos termos do artigo 151, III, do CTN,
circunstância que impede o curso de qualquer prazo prescricional enquanto pendente o regular trâmite do processo administrativo fiscal
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos fiscais, diante da ausência de previsão normativa específica, assentando, ainda, que
a Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas promovidas por Estados e Municípios
:

[...] I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por entidade estadual. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - No julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2018177/MG, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 10/10/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: “
1. Não se aplica a prescrição intercorrente administrativa em processos administrativos fiscais estaduais na ausência de legislação específica; 2. A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação de recursos administrativos.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1025923-57.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 1/10/2025
).

[...] 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é uníssona em afirmar que, na ausência de norma legal estadual específica, não se admite a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais, não sendo cabível a aplicação analógica do Decreto-Lei no 20.910/1932.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal estadual na ausência de norma legal específica.
[...]”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1042415-06.2022.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 25/6/2025
).

[...] 6. A alegação de prescrição intercorrente administrativa, fundada na Lei 9.873/1999, não procede, pois tal norma se aplica exclusivamente à esfera federal, não incidindo sobre processos administrativos estaduais, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.838.846/PR). [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1027715-46.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 24/10/2025
).

Por fim, registra-se que ambas as jurisprudências colacionadas pela apelada em suas contrarrazões referem-se a
créditos não tributários
, oriundos de multas administrativas ambientais, os quais não se confundem com o crédito tributário propriamente dito e submetem-se a regime prescricional distinto, disciplinado por legislação estadual específica.

Dessa forma, considerando a inexistência de previsão legal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, bem como a inaplicabilidade dos artigos 173 e 174 do CTN durante a suspensão da exigibilidade do crédito prevista no artigo 151, III, do mesmo diploma, conclui-se que não há fundamento jurídico para a extinção do crédito tributário com base em prescrição intercorrente.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente a
ação anulatória de extinção de débito
, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário n. 5256877/2012.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observada a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026